Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-41.2019.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RED No 1000766-41.2019.8.11.0017
EMBARGANTES: LUCIANO JOSÉ DE ALMEIDA E OUTROS
EMBARGADOS: JOSE AYRES SOBRINHO E OUTROS
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração de ID no 79488464 interpostos por LUCIANO JOSÉ DE ALMEIDA e ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA e MARIA MELANIA DE ALMEIDA contra a decisão monocrática de ID no 77974977 que indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pelos embargantes no Recurso de Apelação no 1000766-41.2019.8.11.0017.
Em suma, sustentam que o decisum é omisso, porquanto indeferiu o seu pedido de justiça gratuita sem observar “[...] o fato de que as custas inerentes ao preparo recursal são a cargo do espólio e não dos herdeiros ou do inventariante pessoalmente [...]. ” (Sic. ID no 79314979 - Pág. 1).
No mais, insistem na tese de que o patrimônio do inventário está imobilizado; que os herdeiros são pessoas idosas, aposentadas e possuem várias despesas médicas; discorre sobre os gastos e despesas que possuem durante o mês e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão acima, modificando a r. decisão monocrática.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso, não se constata nenhuma das hipóteses supracitadas.
Isto porque, ainda que se trata a hipótese de demanda vinculada a inventário, no qual as despesas processuais constituem ônus do espólio, e não do inventariante ou dos herdeiros, não é de se olvidar que para concessão da justiça ao espólio, afigura-se imprescindível a análise do património a ser partilhado, bem como a comprovação da sua iliquidez/imobilização.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS.
1. Ação de cautelar de protesto contra alienação de bens com pedido liminar de tutela de urgência.
2. Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita.
3. Agravo interno desprovido. ” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1800699/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO - PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - NÃO CABIMENTO. - É possível a concessão de assistência judiciária em ação de inventário, impondo-se seu indeferimento se os valores patrimoniais do espólio são suficientes para custeio da ação, sob pena de desvirtuamento do instituto jurídico. - Quando há pedido de assistência judiciária em inventário, deve-se considerar o patrimônio amealhado, pois as despesas serão suportadas pelo espólio, e não pelos herdeiros. ” (TJMG - AC: 10000160908208001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 02/05/2017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2017)
"APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO - ARROLAMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO E NÃO DO INVENTARIANTE - AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE DO ACERVO PATRIMONIAL - EXIGÊNCIA DE MATRIZ CONSTITUCIONAL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A análise acerca da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser realizada com base no patrimônio do espólio e não da pessoa da inventariante." (TJMG – RAC no 1.0000.17.004986-0/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, publicado em 09/03/2017)
No caso, não obstante aleguem os embargantes que “[...] O patrimônio dos extintos estão imobilizados [...]” (Sic. ID no 79314979 - Pág. 2), não trouxeram para os autos nenhuma prova de tal fato.
Aliás, sequer se dignaram especificar/detalhar, através de primeiras declarações quais seriam os bens que compõem o espólio de JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA e MARIA MELANIA DE ALMEIDA nos autos do inventario no 0039726-10.2020.8.11.0001 em trâmite na 27a Vara Cível da Aracaju – SE, ou seja, providência que lhes competiam e já foi determinada no dia 30/09/2020 pela Juíza do referido feito, consoante decisão de ID no 77912964.
E mais, de se destacar que, ao contrário do que alegam os embargantes, nos citados autos de inventario (no 0039726-10.2020.8.11.0001), não foi lhes concedida a justiça gratuita em razão da hipossuficiência do espólio, mas sim postergada/adiada a apreciação do pedido até que se proceda a apuração dos valores e a liquidez dos bens que compõem o acervo inventariado, senão vejamos:
“[...] Ab initio, deixo para apreciar o pleito de gratuidade judiciária em momento posterior, após o devido levantamento dos valores e liquidez dos bens que compõem o acervo inventariado, visto que, conforme entendimento consolidado da jurisprudência, as custas do inventário são encargo do espólio e não dos herdeiros ou do inventariante pessoalmente, em atenção às disposições do art. 5o, inciso XXXV, LV e LXXIV da CF/88 [...]. ” (Sic. ID no 77912964 - destaquei).
Destarte, não tendo os embargantes comprovado a suposta imobilização/iliquidez dos bens objeto de inventário, ou seja, a real incapacidade do espólio de arcar com o pagamento das custas processuais dos presentes autos, ao caso descabe falar em omissão do julgado.
Ademais, de se destacar que o simples fato de os embargantes/herdeiros terem várias despesas médicas ao longo do mês, por si só, não é motivo hábil à concessão do citado benefício, uma vez que, para tanto, é imprescindível a comprovação da real incapacidade de arcar com as custas judiciais, ou seja, fato que também não ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. ” (TJMT – RAI No 1020917-45.2020.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 10/02/2021)
Destarte, ausentes as alegadas omissões na decisão recorrida, rejeito os embargos declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 09 de abril de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora